Tribunal: STF
Processo: ARE 1573168
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitor Pereira Lajas interpõe agravo (eDoc 1277), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 1249) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na análise de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 1216) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 1186):



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ILEGALIDADE. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÕES DOS RÉUS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal, sustentando que a decisão impugnada determinou a demolição de seu imóvel de forma arbitrária, desproporcional e irrazoável, em ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Regional, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença que condenou os réus proprietários das edificações localizadas no Condomínio Residencial Varandas da Praia, em Cabo Frio/RJ, à demolição dos imóveis construídos em área de preservação permanente (APP), bem como à elaboração de plano de recuperação ambiental (PRAD), reconhecendo, ainda, a responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Município de Cabo Frio.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 1186, fl. 3): 



    Não merece prosperar a irresignação preliminar de inépcia da inicial, formulada nas razões recursais de evento 552 - JFRJ e fundada na ausência de preenchimento da forma prescrita nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil - CPC, em face do aporte documental probatório de outro condomínio, uma vez que conforme elucidado na sentença de evento 481 - JFRJ: "verifica-se que foram investigadas irregularidades semelhantes em três condomínios, dentre os quais o condomínio onde estão localizados os imóveis dos réus". 



    A edificação do Condomínio Residencial Varandas da Praia em Cabo Frio/RJ ocorreu em terreno de marinha e sobre vegetação de restinga, caracterizada como Área de Preservação Permanente - APP, em que autorizada a supressão de vegetação nativa somente em caso de utilidade pública (§1º do art. 8º da Lei nº 12.651/2012). 



    A construção inserida em APP confirma o dano ambiental, ainda que verificada a aprovação do projeto arquitetônico pelo ente público municipal, uma vez que ao versar a área onde está localizado o imóvel de terreno de marinha, é inquestionável a propriedade da União, nos termos do inciso VII do art. 20 da Constituição Federal - CF. Além de inexistir Registro Imobiliário Patrimonial - RIP para a referida ocupação, a posse dos bens públicos não são oponíveis ao ente público federal, descabendo até mesmo aquisição por usucapião (§3º do art. 183 da CF e Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal - STF).



    [...]



    Além do ente municipal não gozar da competência exclusiva para dispor sobre APP, ao ser qualificada como tal, a área não admite intervenção, razão pela qual resta configurada a responsabilidade ambiental solidária dos réus proprietários e do Município de Cabo Frio/RJ. 



    A responsabilidade oriunda do dano ambiental é de natureza propter rem, devendo ser suportada por quem se encontra na detenção, posse ou propriedade do imóvel degradado no momento presente, não importando a quem coube na origem o desrespeito a seus pressupostos, pois em matéria de meio ambiente a responsabilidade civil do causador do dano é objetiva, independente da prova de culpa (§1º do art. 14 da Lei nº 6.938/1981). 



    Uma vez que as construções foram erigidas pelas condutas irregulares praticadas pelos réus proprietários, em desdobramento da conduta omissiva do ente municipal, o ônus da adoção das medidas compensatórias, mitigatórias e indenizatórias pelos danos ambientais e de restituição da área, bem como todos os gastos relacionados devem ser imputados a quem praticou a irregularidade, in casu, os réus proprietários das edificações, sendo de caráter solidário mas de execução subsidiária a responsabilidade do município, por dano decorrente de sua omissão no dever de fiscalização.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 12.651/2012 – Código Florestal, e Lei n. 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente), bem como o reexame de fatos e provas, em especial quanto à caracterização da área como APP, à ocorrência de dano ambiental e à responsabilidade solidária reconhecida, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente